Tribunal: TJBA
Processo: 8029694-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029694-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DOURISVAL PEDRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MONICA RODRIGUES CARNEIRO DINIZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO, SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada por servidor público federal, que busca o ressarcimento de valores decorrentes de alegada má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em conta individual do PASEP. Discute-se no recurso a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso:
(i)
definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em conta individual do PASEP;
(ii)
estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 em sede de recursos especiais repetitivos, fixou tese vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

2.
A distinção operada pelo STJ estabelece que, quando a causa de pedir funda-se em falha na prestação do serviço bancário, envolvendo má gestão operacional, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos já estabelecidos pelo órgão gestor, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente operador e depositário dos valores.

3.
No caso dos autos, a pretensão autoral não versa sobre a insuficiência ou inadequação dos índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas sim sobre falha na prestação do serviço bancário pelo Banco do Brasil, que teria deixado de aplicar os rendimentos devidos, gerando desfalques e má gestão dos valores depositados.

4.
Tratando-se de demanda em que o Banco do Brasil S/A figura como réu em razão de sua atuação como prestador de serviços bancários, e inexistindo interesse jurídico da União na causa, a competência é da Justiça Comum Estadual, por força da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece competir à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.

5.
O Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista de direito privado, e sua atuação como agente operador do PASEP não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, uma vez que não há interesse direto da União no deslinde da controvérsia, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

6.
Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que nega provimento ao recurso e mantém a decisão saneadora, a discussão acerca da concessão ou não de efeito suspensivo torna-se inócua, havendo perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Teses de julgamento:

1.
O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo má gestão, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.150 de recursos especiais repetitivos.

2.
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que o Banco do Brasil S/A figura como réu em razão de sua atuação como agente operador do PASEP, por aplicação da Súmula 42 do STJ, uma vez que se trata de sociedade de economia mista de direito privado e inexiste interesse jurídico da União na causa.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 927, III; 932, III; e 1.016. Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 de recursos especiais repetitivos. STJ, REsp 1.958.554/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 13/09/2023. Súmula 42 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029694-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DOURISVAL PEDRO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Agravante, por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça